Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716721-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento TESTOSTERONA (UNDECILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG. No ID 58410414, o juízo suscitado afirma que, embora o medicamento em questão seja padronizado pela SES/DF, seria regulamentado para uso hospitalar somente. Aduz, ainda, que a prescrição não está em conformidade com o registro do medicamento junto à ANVISA e que o pedido autoral presente afastar a eficácia dos protocolos clínicos elaborados pela CONITEC - SUS. Defende, pois, a competência do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, por se tratar de processo que demanda dilação probatória complexa. Por sua vez, no ID 58410422 – pág. 19/22, o juízo suscitado entende que a medicação requerida é padronizada pelo SUS e prevista no RENASES sob o código 03.03.03.009-7 e que não há complexidade técnica intrínseca. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora